Tribunal: TJDFT
Processo: 0709943-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA. COBRANÇA EXCESSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INTEGRIDADE DO MEDIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de questão cujo tema foi resolvido de acordo com a pretensão recursal, em virtude de ausência de interesse.
2. As relações entre a empresa concessionária de serviço público, equiparada a fornecedor, e o particular, são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. O ônus da prova relativo ao efetivo consumo de energia elétrica deve ser atribuído ao apelante, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. O acréscimo excessivo na medição do fornecimento de energia, sem a comprovação de qualquer fato que o justifique, aponta para uma possível falha na calibragem do medidor ou em sua leitura.
5. A realização de perícia técnica no aparelho medidor não é prova capaz de fundamentar a reforma da sentença recorrida. Isso porque não há notícias de abertura de prazo para a parte ter acesso aos autos de eventual procedimento administrativo que tenha sido realizado, para fins de exercício do contraditório.
6. O ônus da prova, nos termos do art. 373, do CPC, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Por isso, caberia à parte a comprovação dos fatos narrados, o que, no caso em apreço, não ocorreu.
7. Revela-se abusiva a inclusão do nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito, quando comprovada a inexistência de débitos.
8. Presume-se o dano advindo da inserção injusta do nome do consumidor no rol de inadimplentes, razão por que não se mostra necessária sua comprovação.
9. Para fins de fixação do quantum devido a título de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, consoante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.